Tribunal: STJ
Processo: 0456751-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053795 - RJ (2025/0456751-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALINE MORAES DE PADUA (PRESO)
ADVOGADO
: LENILSON DA PENHA SARDINHA - RJ240116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, aplicando-se o disposto na
habeas corpus
Súmula n. 691/STF.
2. Fato relevante. Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde
foram encontrados entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
aplicando a
sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou
Súmula n. 691/STF,
teratologia na decisão que indeferiu liminar na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que indeferiu liminar em
na origem, apta a afastar o óbice da
habeas corpus
Súmula n. 691/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53857821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ee97e7e-4fb1-43c4-a521-c203ca4e0dc1

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em
requerido a tribunal superior, sob pena de
habeas corpus
supressão de instância.
6. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que
indeferiu a liminar na origem, sendo aplicável o óbice da Súmula n. 691/STF.
7. Os argumentos apresentados pelo agravante não são aptos a alterar os fundamentos da
decisão agravada, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 27.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53857821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ee97e7e-4fb1-43c4-a521-c203ca4e0dc1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053795 - RJ (2025/0456751-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALINE MORAES DE PADUA (PRESO)
ADVOGADO
: LENILSON DA PENHA SARDINHA - RJ240116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, aplicando-se o disposto na
habeas corpus
Súmula n. 691/STF.
2. Fato relevante. Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde
foram encontrados entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
aplicando a
sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou
Súmula n. 691/STF,
teratologia na decisão que indeferiu liminar na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que indeferiu liminar em
na origem, apta a afastar o óbice da
habeas corpus
Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA53857819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: 9a81f42a-e4a3-4fad-9966-74fd1210abe8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em
requerido a tribunal superior, sob pena de
habeas corpus
supressão de instância.
6. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que
indeferiu a liminar na origem, sendo aplicável o óbice da Súmula n. 691/STF.
7. Os argumentos apresentados pelo agravante não são aptos a alterar os fundamentos da
decisão agravada, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas corpus
requerido a tribunal superior, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou
2.
teratologia.
A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu
liminar em habeas corpus na origem impede a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.

Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 27.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALINE MORAES DE PADUA em
face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, aplicando-se o disposto na
writ
Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA53857819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: 9a81f42a-e4a3-4fad-9966-74fd1210abe8

Consta dos autos que a paciente, ora agravante, está presa preventivamente pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas - oi presa em flagrante em 23.09.25, em
cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foram encontrados
2.195 papelotes de cocaína, tablete e sacolé de crack, além de dois celulares, totalizando,
respectivamente, 1590,46 gramas de cocaína em pó, 494 gramas de crack, 69 gramas de
crack e 8 gramas de cocaína em pó. A droga estava acondicionada em sacolés com a
inscrição “CV Pó de 30).
No presente agravo, reitera as razões expendidas no
e sustenta ocorrência
writ
de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação concreta e idônea para
segregação cautelar.
Aduz, ainda, que a paciente é mãe de duas crianças, de onze e sete anos de
idade, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou, às fls. 90-96, pelo
desprovimento do recurso.
Por m anter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade,
.
conheço do agravo
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
.
Contudo, o recurso não merece provimento
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido
liminar em
impetrado na origem, no qual a Defesa pretende a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva decretada em desfavor da ora agravante ou sua substituição por prisão
domiciliar.
Documento eletrônico VDA53857819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: 9a81f42a-e4a3-4fad-9966-74fd1210abe8

Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.
Na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante
ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
Não
Súmula n. 691/STF.
entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem,
pois não verificou o Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal capaz de
ensejar o deferimento do pedido liminar.
Tais circunstâncias, pelo menos em contexto de análise sobre possível
superação da Súmula 691 do STF, afastam a flagrante ilegalidade não sendo possível
superar tal entendimento
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no caso,
ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem, deve incidir
writ
o teor da
segundo a qual
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar."

A propósito:

"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 797.747/RJ, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

Ademais, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA53857819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: 9a81f42a-e4a3-4fad-9966-74fd1210abe8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0456751-7
HC 1.053.795 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00820431820258190000 08023597820258190010 8023597820258190010
820431820258190000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LENILSON DA PENHA SARDINHA
ADVOGADO
: LENILSON DA PENHA SARDINHA - RJ240116
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALINE MORAES DE PADUA (PRESO)
CORRÉU
: VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RAMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALINE MORAES DE PADUA (PRESO)
ADVOGADO
: LENILSON DA PENHA SARDINHA - RJ240116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485:01=404610<5@
2025/0456751-7 - HC 1053795 Petição : 2025/0114605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:02
Código de Controle do Documento: 55F275E5-D307-4338-81A8-F0F3137F06AA